Tribunal: TJDFT
Processo: 0722038-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. ELEIÇÕES. CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. NORMAS INTERNAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA.

I. Não pode ser considerado ilícito indeferimento de candidatura que não preenche as exigências previstas nas normas internas da associação recreativa.

II. Não se vislumbra exorbitância em honorários advocatícios de R$ 1.000,00 arbitrados com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.